Tribunal: TJBA
Processo: 8080658-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080658-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAURENTINA LUCIA JAMBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Piso nacional do magistério. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Impugnante. Mérito. O piso salarial nacional do magistério tem como base somente o vencimento básico e não a remuneração global, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF. Não procede a incorporação da VPNI e do enquadramento judicial para fins de cálculo do piso nacional, conforme estabelecido no acórdão da Impugnação de Liquidação do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Honorários majorados. Apelo improvido.